Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO ULTRAPASSADO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
I - Inexiste ilegalidade nas buscas pessoal e veicular quando as provas dos autos demonstram que após monitoramento realizado pelo serviço de inteligência da polícia militar foi apontado o veículo em que os réus trafegavam como usado para o tráfico de drogas, o que gerou fundada suspeita de prática de conduta ilícita e determinou a diligência.
II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
III - Não há que se falar em decurso do período depurador, se o fato criminoso de que trata o feito foi praticado antes do período de cinco anos da extinção da punibilidade da condenação imposta anteriormente, mostrando-se o registro apto a caracterizar a reincidência.
IV - A grande quantidade de droga, justificam a redução da pena na fração mínima de 1/5 (um quinto) em razão do privilégio. Precedentes.
V - A pena de multa deve ser proporcional à da pena privativa de liberdade, diga-se, deve ser fixada observando-se exatamente os mesmos parâmetros que determinaram a fixação da pena corporal, sendo a condição econômica do agente determinante do valor de cada dia-multa.
VI – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos os apelos dos réus.